Tribunal: TJMT
Processo: 1035368-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035368-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCO FABRIL - ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.460.658/0015-07 (AGRAVANTE), PRISMA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.203.793/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Franco Fabril – Alimentos Ltda. e Prisma – Participações e Empreendimentos Ltda., contra decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais posteriores à citação por edital por ausência de curador especial, mas manteve a validade da própria citação e rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Pontes e Lacerda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a citação por edital, realizada após duas tentativas frustradas de citação pessoal, é nula por ausência de diligência exaustiva;
(ii) saber se houve prescrição intercorrente, ante a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após ciência inequívoca da não localização dos executados.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital observou os requisitos legais e foi precedida de tentativas válidas de citação pessoal, inexistindo nulidade por ausência de diligência exauriente, conforme autorizado pela Súmula 414 do STJ.
4. A inércia da Fazenda Pública por mais de seis anos, sem qualquer ato efetivo de constrição patrimonial, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1o, da L. 6.830/1980, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no Tema 566 do STJ e no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, conforme autoriza o art. 8o da L. 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ.
2. Verificada a ausência de atos concretos de constrição patrimonial por mais de cinco anos após a suspensão prevista no art. 40, §1o, da L. 6.830/1980, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; L. 6.830/1980 (LEF), arts. 8o e 40, §§1o e 2o; CPC/2015, arts. 280 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelas empresas Franco Fabril – Alimentos Ltda. e Prisma – Participações e Empreendimentos Ltda., representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Execução Fiscal n. 0006022-33.2015.8.11.0013, movida pelo Município de Pontes e Lacerda, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores à citação por edital, ante a ausência de nomeação de curador especial e, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente suscitadas.

As Recorrentes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que a citação por edital foi realizada sem o necessário esgotamento dos meios de localização pessoal, sem diligências complementares.

Alegaram, ainda, que, uma vez reconhecida a nulidade dos atos por ausência de curador especial, a citação editalícia deixa de produzir efeitos jurídicos válidos, não sendo hábil para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 566 do STJ, que trata da prescrição intercorrente em execuções fiscais à luz do art. 40 da Lei 6.830/80.

Argumenta que, desde a data da ciência da ineficácia da citação pessoal (29/08/2016), transcorreu prazo superior a oito anos, sem que houvesse constrição patrimonial efetiva ou qualquer causa legítima de suspensão ou interrupção da prescrição, não se podendo admitir como válida a alegação de que a mera localização de bens — sem constrição — seria suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 280 do CPC, e reconhecer a ocorrência da Prescrição intercorrente do crédito tributário.

O Pedido de concessão da
antecipação da tutela recursal
foi indeferido, consoante decisão de id. 321001899.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 335535391).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0006022-33.2015.8.11.0013, acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores à citação por edital, ante a ausência de nomeação de curador especial e, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente suscitadas.

Denota-se dos autos, que o
Município de Pontes e Lacerda ajuizou execução fiscal no 0006022-33.2015.8.11.0013 para cobrança de créditos de IPTU das CDA no 24/2015 e no 25/2015 contra Franco Fabril – Alimentos Ltda. e Prisma – Participações e Empreendimentos Ltda.

A citação por correio e oficial de justiça restaram infrutífera para ambas. Posteriormente, a Franco Fabril foi citada por edital em 2016, sem nomeação de curador especial e a Prisma foi incluída no polo passivo em 2022, e, após uma tentativa infrutífera de citação postal, foi também citada por edital.

Ato continuo a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial das executadas em 2025 e apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por edital e prescrição intercorrente.

O Juiz singular ao analisar os pedidos, reconheceu a nulidade dos atos processuais após a citação por edital da Franco Fabril, por ausência de curador especial, nos termos da Súmula 196 do STJ, determinando nova citação com defensor nomeado. Entretanto, manteve a validade da citação por edital e não reconheceu a prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, as
empresas Franco Fabril – Alimentos Ltda. e Prisma – Participações e Empreendimentos Ltda.
interpuseram o Recurso Agravo de Instrumento, reiterando as nulidades e pleiteando a extinção do feito por prescrição.

A controvérsia posta nos autos do agravo de instrumento cinge-se à validade da citação por edital realizada na execução fiscal n.o 0006022-33.2015.8.11.0013 e à consequente alegação de prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Inicialmente, quanto à citação, não há nos autos elementos suficientes a justificar a nulidade alegada pelas agravantes.

A decisão agravada fundamentou-se de maneira adequada ao consignar que, conforme registrado no ID 71158346, páginas 14 e 21, foram realizadas duas tentativas de citação da empresa executada Franco Fabril – Alimentos Ltda., sendo uma por meio de carta registrada com aviso de recebimento e outra por intermédio de oficial de justiça. Ambas restaram infrutíferas, motivo pelo qual foi autorizada a citação por edital.

Esse procedimento está em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 414, estabelece ser cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades previstas legalmente.

A própria agravante reconhece expressamente a existência dessas duas tentativas de citação pessoal, o que reforça a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem. Nessas circunstâncias, não se constata omissão ou irregularidade relevante que comprometa a validade do ato citatório.

A alegação de ausência de esgotamento de meios de localização, nesse contexto, não se sustenta diante do padrão de diligência normalmente exigido em execuções fiscais, sobretudo considerando a natureza da relação jurídico-tributária.

Ademais, a citação por edital realizada observou os requisitos do artigo 8o da Lei no 6.830/80, que prevê a sua admissibilidade quando frustradas as tentativas de citação pessoal por carta e oficial de justiça.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, constato que

a controvérsia reside na definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional e na verificação de eventual causa interruptiva ou suspensiva apta a obstar a fluência do referido lapso.

Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização das executadas em 29 de agosto de 2016, ocasião em que se registrou o insucesso das tentativas de citação pessoal e se postulou a realização da citação por edital.

Essa data, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, constitui o termo inicial do prazo de um ano de suspensão da execução, previsto no artigo 40, §1o, da Lei n.o 6.830/80.

Findo esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do §2o do mesmo dispositivo legal, salvo ocorrência de fato interruptivo ou nova causa suspensiva, o que não se verifica na espécie.

Logo, não houve, no curso do processo, qualquer ato concreto de efetiva constrição patrimonial que pudesse interromper a prescrição.

As diligências direcionadas à localização de bens das executadas resultaram infrutíferas, com simples certificação da existência de imóveis que, por estarem indisponíveis, não foram objeto de penhora. Tal circunstância não se enquadra como ato hábil a interromper a contagem prescricional, nos moldes estabelecidos pela tese 4.3 do Recurso Especial 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, apenas a efetiva prática de atos expropriatórios, como a realização da penhora, tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Desse modo, transcorrido, o prazo de mais de seis anos desde a ciência da não localização das devedoras, sem que tenha sido realizada qualquer medida útil à constrição de bens, impõe-se o reconhecimento da prescrição, em conformidade com a legislação de regência e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A simples movimentação processual por meio de requerimentos da exequente, desacompanhada de atos efetivos de impulsionamento útil, não é suficiente para afastar a fluência do prazo prescricional.

Dessa forma, verifica-se que se operou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, razão pela qual é de rigor a reforma da decisão agravada

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e, de consequência, extinguir a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026